Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO FORO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA DE “JUÍZO ALEATÓRIO”.
I. A competência para demanda que tem por objeto indenização por gestão irregular da conta PASEP tem natureza relativa e, por via de consequência, não pode ser conhecida ex officio, salvo nas hipóteses de cláusula de eleição abusiva ou escola de “juízo aleatório”, nos termos dos artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput e §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.
II. Não pode ser considerada aleatória a escolha do foro da sede do Banco do Brasil, parte demandada, presente o disposto no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de demanda que versa sobre indenização por gestão irregular de contas PASEP, não se aplica à espécie a regra de competência prevista no artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (“lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”).
IV. Se a demanda não tem por objeto o adimplemento ou indenização pelo inadimplemento de obrigação contratual contraída na agência bancária onde os autores mantêm conta corrente, remanesce a regra geral de competência disposta na alínea “a” do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil (“lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”).
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.